Tribunal: TJDFT
Processo: 0738485-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738485-27.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA DE AZEVEDO DANTAS AGRAVADO: FABIA MARIA AQUINO DE CARVALHO, TERRABRAS - CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERRAS DE BRASILIA LTDA - ME, OTOGAMIS ANTONIO DE AVELAR D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Sonia de Azevedo Dantas contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (ID 106621186 dos autos de origem) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado contra Fabia Maria Aquino de Carvalho e outros, ao dar cumprimento ao Acórdão n. 1371698, proferido por essa e. 2a Turma Cível no julgamento do recurso de agravo de instrumento n. 0712040-69.2021.8.07.0000, com voto vencedor do Des. João Egmont, determinou: (...) considerando-se que a penhora da margem consignável disponível foi reduzida em sede do AGI no 0712040-69.2021.8.07.0000 para 10% (dez por cento) dos valores disponíveis a título de margem consignável na folha de pagamento, reconheço haver erro no despacho de ID 103875353, eis que somente 10% dos 4 depósitos no valor de R$ 2.466,95 são devidos à parte exequente e 90% dos referidos depósitos deve ser restituído à executada FABIA. Em suas razões recursais (ID 31165116), a agravante aponta suposto descumprimento do julgamento proferido nos autos do agravo de instrumento n. 0712040-69.2021.8.07.0000 que, nos termos do voto vencedor proferido pelo Des. João Egmont, teria estabelecido a penhora de 10% (dez por cento) sobre o salário da devedora, abatidos apenas os descontos compulsórios. Aponta que a decisão recorrida, no entanto, em cumprimento ao julgamento proferido por essa e. Turma, teria determinado a constrição de 10% (dez por cento) da margem consignável disponível na folha de pagamento da executada, o que violaria o comando judicial em comento. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, por entender estarem reunidos os seus requisitos legais, notadamente diante da determinação de liberação, em favor da executada, dos valores constritos a maior (90% do valor penhorado). Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para impedir a liberação de qualquer valor em favor da agravada, até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão, a fim de determinar que, nos termos do Acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento n. 0712040-69.2021.8.07.0000, a penhora recaia sobre 10% (dez por cento) dos rendimentos mensais da parte executada, abatidos apenas os descontos compulsórios. Preparo recolhido (ID 31165117). Registre-se terem sido os autos distribuídos a esta Relatoria em razão da prevenção indicada na certidão de ID 31166235. É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Ademais, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, reputam-se presentes tais requisitos. Para melhor contextualização da lide, afigura-se válido esclarecer que a decisão objeto do presente recurso visa dar cumprimento ao Acórdão n. 1371698, proferido por essa e. 2a Turma Cível no julgamento do recurso de agravo de instrumento n. 0712040-69.2021.8.07.0000, com voto vencedor do Des. João Egmont (Relator designado). Naqueles autos, a irresignação da parte recorrente, ora agravada, se deu diante da rejeição à “(...) impugnação à penhora deferida sobre os proventos recebidos pela agravante, sob o argumento de que a constrição foi autorizada com observância do limite da margem consignável disponível no contracheque da devedora.”. Conforme anotado acima, no julgamento proferido por essa e. Turma, o voto vencedor foi da lavra do Des. João Egmont, no sentido de dar parcial provimento ao recurso para deferir a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos mensais da agravante, abatidos apenas os descontos compulsórios. Confira-se, por oportuno, o inteiro teor do referido voto, in verbis: O Senhor Desembargador JOAO EGMONT - Relator Designado e 1o Vogal Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Trata-se de agravo de instrumento interposto por FABIA MARIA AQUINO DE CARVALHO contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0022319-02.2014.8.07.0001, movido por SONIA DE AZEVEDO DANTAS. O pronunciamento agravado rejeitou a impugnação à penhora de percentual do salário da agravante, nos seguintes termos (ID25114912): (...) Nesta sede, a agravante narra que, em 23/11/2020, o juízo a quo proferiu decisão determinando a penhora de seu salário, limitada, entretanto, à importância disponível a título de margem consignável na respectiva folha de pagamento. Afirma que, em razão disso, apresentou impugnação à penhora, a qual restou indeferida pelo pronunciamento ora agravado. Sustenta a impenhorabilidade da verba constrita com fundamento no art. 833, IV, CPC. Aduz que a dívida exequenda está lastreada em inadimplemento de contrato de locação comercial, no qual figurou como fiadora. Sustenta a inexistência de autorização legislativa de penhora de salário de fiador em contrato de locação. Alega não ser possível manter a subsistência própria e de seu núcleo familiar sem a integralidade do seu salário mensalmente. Nesse ponto, enumera as despesas mensais essenciais que afirma possuir, totalizando R$ 6.942,26. Argumenta que a decisão agravada se embasou em precedente que não se amolda ao caso dos autos. Pugna pelo provimento do recurso, para que seja reconhecida a impenhorabilidade do seu salário (ID25114910). A Relatora, Desembargadora Sandra Reves, rejeita a preliminar de intempestividade recursal e, no mérito, dá provimento ao agravo de instrumento. Conclui que: (...) Peço vênia à Relatora para divergir em relação à impossibilidade de penhora de percentual dos rendimentos da recorrente. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, proferida em 2014, que condenou os réus, solidariamente, ao pagamento de dívida decorrente do inadimplemento do contrato de locação comercial no qual a agravante figura como fiadora (p. 95, ID32614787). O juízo de origem determinou a expedição de mandado de penhora a ser cumprido junto ao órgão pagador da agravante, a fim de que promova o bloqueio mensal e sucessivo de importância correspondente à margem consignável disponível nos proventos e remunerações percebidos pela agravante, até o montante da dívida (R$159.000,11), cujos valores deverão ser transferidos para o Juízo, em conta vinculada a estes autos (p. 2, ID25114913). A executada ofertou impugnação à penhora, que restou indeferida pela decisão ora impugnada. Nesta sede, a agravante pretende que seja reconhecida a impenhorabilidade do seu salário. Todavia, não há que se falar em absoluta impenhorabilidade no caso concreto. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (Corte Especial, EREsp 1.582.475/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). Na mesma linha de intelecção, destaca-se o seguinte julgado: “RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados valores depositados na conta salário do executado, que percebe remuneração mensal de elevado montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4. Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. Recurso Especial Desprovido.” (STJ, 3a Turma, REsp 1.514.931/DF, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 6/12/2016). Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade, ressalta-se que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Esse é o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. INDÍCIOS DE OUTRA FONTE DE RENDA. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a penhora de percentual do salário auferido pelos devedores, ao argumento de ofensa à impenhorabilidade estabelecida pelo artigo 833, IV, do CPC. 2. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo §2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Considerando o valor da remuneração do agravado, o desconto de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais não tem o condão de reduzi-lo a uma situação de indignidade, representando, ao contrário, verdadeira conciliação entre o objetivo da execução e as condições do devedor, viabilizando a satisfação da obrigação da maneira menos onerosa ao devedor, mormente por haver indícios nos autos de que o executado tem outra fonte de renda. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (2a Turma Cível, 07049850420208070000, rel. des. Sandoval Oliveira, DJe de 03/08/2020). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. Mantida a r. decisão que reduziu o percentual da constrição de 30% para 15%. II - Agravo de instrumento desprovido.” (6a Turma Cível, 07096749120208070000, rela. Desa. Vera Andrighi, DJe de 24/7/2020). No caso, a agravante é funcionária da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), cujos rendimentos líquidos médios, auferidos nos meses de setembro de 2019 a janeiro de 2020, corresponderam a cerca de R$ 6.600,00 (ID25114920). Nota-se que a penhora de percentual da remuneração da executada preserva o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família, ao mesmo tempo que garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. Nesse contexto, a penhora de 10% (dez por cento) dos vencimentos da agravante, abatidos os descontos compulsórios, não viola o seu direito a uma subsistência digna e também não impede de honrar suas despesas correntes, além de permitir a satisfação gradativa do crédito do agravado. Cumpre ressaltar, que, neste momento, ponderou-se o equilíbrio entre os direitos do credor e do devedor, o que poderá ser revisto no futuro. Assim, fixado percentual razoável para a penhora, nada impede seu posterior redimensionamento, quer para reduzir, elevar ou mesmo encerrar a continuidade da penhora, a depender dos efeitos concretos gerados pela constrição. DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso a deferir a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos mensais da agravante, abatidos apenas os descontos compulsórios. É como voto. Voltando ao objeto do presente recurso, a análise da decisão agravada revela a não observância estrita dos termos do voto vencedor, ao qual visa dar cumprimento. Isso porque, como assinalou a parte agravante, a r. decisão determinou a manutenção da constrição autorizada em 10% (dez por cento), mas com relação aos valores disponíveis da margem consignável dos proventos da devedora/agravada, enquanto o voto vencedor não faz tal ressalva. A propósito, verifica-se que, ao apreciar os embargos de declaração opostos pela parte agravante, o d. Juízo a quo proferiu decisão na qual se refere ao suposto dispositivo do Acórdão exequendo (ID de origem 109385699), in verbis: (...) Nesse sentido resta claro o dispositivo do AGI no 0712040-69.2021.8.07.0000, acostado sob ID 103721099 - Pág. 22, qual seja: "Desse modo, rogo vênia a eminente Relatora para conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, tão só para reduzir o alcance da penhora salarial determinada na origem, limitando-a a 10% (dez por cento) dos valores disponíveis a título de margem consignável na folha de pagamento da agravante, nos moldes expostos na fundamentação." (...). Com efeito, em análise ao documento de ID de origem 103721099, referenciado na decisão supra, constata-se tratar-se de ofício remetido pela secretaria dessa e. 2a Turma Cível, contendo o inteiro teor do Acórdão n. 1371698, incluindo os votos proferidos por essa Relatoria, que ficou vencida, bem como pelos Desembargadores João Egmont (vencedor – Relator designado) e Sandoval Oliveira. Nota-se, então, que o trecho do dispositivo mencionado no excerto da decisão acima transcrita, constante da página n. 22 do documento de ID de origem 103721099, refere-se ao voto proferido pelo Des. Sandoval Olivera, que não corresponde ao voto vencedor do julgado. Ademais, convém registrar não terem sido opostos embargos de declaração contra o resultado do julgamento. Assim, vislumbra-se ter a decisão recorrida desrespeitado o comando judicial em comento, o que denota a probabilidade do provimento do presente recurso. Lado outro, exsurge perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para a parte credora, ora agravante, diante da determinação de liberação, em favor da devedora, ora agravada, dos valores anteriormente constritos. Reunidos os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo vindicado, o seu deferimento é medida impositiva. Diante do exposto, visando prevenir a ocorrência de dano contra os interesses da parte credora, ora agravante, mas tendo em consideração ser irrefutável que parte dos valores constritos na origem devem ser restituídos à devedora, ora agravada, a liberação destes deve ser feita, ao menos até o julgamento final do recurso, observando os limites delineados pelo voto vencedor do julgamento do agravo de instrumento n. 0712040-69.2021.8.07.0000, ou seja, mantendo o saldo penhorado correspondente a 10% (dez por cento) dos rendimentos mensais da parte, abatidos apenas os descontos compulsórios, e não sobre a margem consignável disponível. Em outras palavras, a base de cálculo para os 10% (dez por cento) da penhora deve ser o rendimento mensal da devedora/agravada, abatidos apenas os descontos compulsórios, e não a margem consignável (correspondente, em tese, a 30% dos rendimentos da agravada). Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo para suspender a liberação dos valores nos termos da decisão agravada. A liberação de valores às partes deve ocorrer nos termos do voto do relator designado, que estabeleceu: “DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso a deferir a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos mensais da agravante, abatidos apenas os descontos compulsórios.”, conforme ID de origem 103721099, p. 7-16. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem-me conclusos. Brasília, 2 de dezembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora